Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701122-56.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDIVALDO PRADO LIMA, MAXSUEL RODRIGUES NERES, ALEXANDRE SALES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Na certidão de ID 70895137, a serventuária da Justiça relata que realizou a intimação do réu VITOR EDUARDO FERREIRA DE SOUZA sobre a sentença condenatória (ID 70895133), informando que o réu manifestou ciência do prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso e informou que irá conversar com seu advogado. Ainda, da leitura do diálogo mantido entre a serventuária da Justiça e o réu denota-se que ele foi expressamente questionado sobre o seu interesse em recorrer da sentença e não se manifestou, o que corrobora a informação anterior no sentido de que iria conversar com seu advogado. Assim, tendo o réu sido intimado da sentença e cientificado do prazo de 5 dias para manifestar o interesse em recorrer, ultrapassado o prazo in albis, correta a certidão de trânsito em julgado da sentença para o réu VITOR EDUARDO FERREIRA DE SOUZA (ID 70895185). Indefiro, pois, o pedido formualdo na petição de ID 70926303. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator